Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702176-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VIEIRA DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALERIA VIEIRA DE MORAES, contra decisão proferida nos autos da execução extrajudicial no 0736211-87.2021.8.07.0001, na qual figura como exequente o BANCO DO BRASIL SA. A decisão agravada deferiu a penhora de 15% dos proventos líquidos da aposentadoria da executada, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito: “I - Rejeito a impugnação apresentada pela devedora no id. 199675740 quanto ao bloqueio dos valores via SISBAJUD, encontrados em sua conta bancária no total de R$ 786,57 (id. 184081942), uma vez que não restou demonstrada pela executada a adequação da quantia constrita às hipóteses de proteção legal de impenhorabilidade, na medida em que recebe proventos mensais de aposentadoria, após deduções obrigatórias de imposto de renda e previdência social, na ordem de R$ 12.725,11 (doze mil, setecentos e vinte e cinco reais e onze centavos), conforme demonstrado pelo exequente em id. 210026322. Tal circunstância, por si só, evidencia que a manutenção da penhora do valor de R$ 786,57 não compromete a sua subsistência e de sua família. Por consequência, converto a indisponibilidade dos valores em penhora, determinando, após preclusão desta, a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada (R$ 786,57 - id. 184081942), e acréscimos legais, em favor do credor. Expeça-se, oportunamente, o ofício de transferência eletrônica, observando-se os dados bancários informados pelo exequente no item 'b' da petição de id. 210026322. II - Noutro giro, embora o art. 833, IV, do CPC, disponha que é inadmissível a penhora do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, ao longo dos anos a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No caso, o(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada, carreados aos autos pelas partes (ids. 199675742 e 210026322), demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre os proventos de aposentadoria, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade da executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos da aposentadoria da executada VALERIA VIEIRA DE MORAES - CPF/CNPJ: 785.278.727-49, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito objeto desta execução. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido da executada, sendo esse entendido como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. BRUTO COM OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para conferir mais efetividade ao processo executivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas ordinárias no devedor, sem afetar a sua subsistência. 2. Os descontos devem recair sobre a remuneração líquida, que se refere ao bruto reduzido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e Previdência Social). Não devem ser considerados descontos com empréstimos consignados ou outras avenças contratadas pelo devedor, pois não decorrem de descontos por imposição legal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado." (TJ-DF 07108252420228070000 1606755, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ABATIMENTO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM CONTA-CORRENTE PARA O CÔMPUTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INVIABILIDADE. I - O acórdão exequendo determinou somente a redução da penhora na folha de pagamento do executado de 15% para 10% do seu salário líquido, portanto os empréstimos contraídos pelo devedor diretamente na sua conta-corrente não são abatidos para o cômputo da sua remuneração líquida. II - Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07216116420218070000 DF 0721611-64.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0736211-87.2021.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar conta dos depósitos realizados pelo empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. III - Por fim, tendo em vista que a executada não comprovou documentalmente a transferência a terceiro do veículo FIAT TIPO 1.6, placa LBE7146, fica mantida, por enquanto, a penhora do referido veículo, conforme determinada na decisão de id. 196938091. Deverá o exequente indicar, no prazo de 15 dias, endereço para diligência de localização do veículo. Vindo a informação, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em seu agravo, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo até a decisão de mérito, a fim de que não seja determinada a penhora dos proventos da agravante de forma imediata. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, declarando a impenhorabilidade dos proventos da agravante. Narra estar sendo executada pelo agravado em decorrência da Cédula de Crédito Bancário no 861.500.244, no valor de R$101.296,58, da qual ocorreu o vencimento antecipado em decorrência da ausência de pagamento regular. Aduz dispor de proventos de aposentadoria, após os descontos compulsórios e empréstimos, no valor de R$ 6.703,42, os quais já estão comprometidos com seus custos mensais para a manutenção de sua vida, considerando aluguel, condomínio (direito de moradia) e plano de saúde (direito à saúde). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, defiro a gratuidade de justiça na hipótese, pois preenchido os requisitos preconizados pelo art. 5°, LXXVIII, da CF e arts. 4°, 98 e 99 do CPC. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil, visando a execução de valores derivados de cédula de crédito bancário no 861.500.244, no valor de R$101.296,58. A decisão agravada, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendeu que a penhora de 15% do percentual líquido percebido pela requerida, após abatimento dos descontos obrigatórios, como imposto de renda e contribuição para o Regime Próprio de Previdência, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais, era medida razoável e proporcional. No caso, é incontroverso ter sido autorizada penhora de valores originários de verba salarial, devendo ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Por outro lado, a despeito de serem verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido a necessidade de as partes receberem tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Cumpre ressaltar a situação econômica da executada, ora agravante, servidora pública aposentada, do Governo do Distrito Federal, percebendo remuneração bruta de R$ 17.846,61 e líquida de R$ 6.703,42, conforme consta do contracheque de ID 199675742. Nesse contexto, a penhora de 15% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 18:09:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador